Tribunal: TJSP
Processo: 1001614-79.2020.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Danos morais não evidenciados. Meros aborrecimentos. Sentença reformada em parte. Sucumbência

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Danos morais não evidenciados. Meros aborrecimentos. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO.